Tribunal: STF
Processo: RE 100458
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
-PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO A VENCIMENTO DE
GRATIFICAÇÃO, PARA O EFEITO DE INCIDENCIA SOBRE O PRODUTO DAS
VANTAGENS PERCENTUAIS A QUE A APOSENTADA FAZ JUS.
-SE A FUNCIONÁRIA NÃO TINHA, QUANDO EM ATIVIDADE, A GRATIFICAÇÃO EM
CAUSA INCORPORADA A SEU VENCIMENTO, PARA O EFEITO DE SOBRE O PRODUTO
DA SOMA DE AMBOS INCIDIREM AS VANTAGENS PERCENTUAIS A QUE FAZ JUS,
ESSA INCORPORAÇÃO NÃO PODE FAZER-SE POR OCASIAO DO CALCULO DE SEUS
PROVENTOS, TENDO EM VISTA A VEDAÇÃO CONTIDA NO PARAGRAFO 2. DO
ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.